Tribunal: CARF
Processo: 11070.000296/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.000296/2010-31
ACÓRDÃO
3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo
para defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento
do contraditório e da ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na
via administrativa. Caracteriza-se a concomitância quando o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativos e judiciais guardam
irrefutável identidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidades suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário e
considerar correto o entendimento da decisão recorrida de que houve concomitância entre os
processos administrativo e judicial.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA – Presidente e Relator

Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da Resolução no 3401-002.514, complementando-o ao final com o
necessário:
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 1010800.2009.00398, foi lavrado
Auto de Infração no valor principal de R$ 231.077,63 e R$ 50.066,83 a título de COFINS e
PIS/PASEP, respectivamente, em razão da ausência ou insuficiência de recolhimento das
contribuições entre janeiro de 2005 a junho de 2009.
São objetos de lançamento no presente processo os débitos apurados sobre as receitas
relacionadas aos atos cooperativos próprios (ACP). Os atos praticados pela cooperativa com
terceiros, classificados pelo contribuinte como atos cooperativos auxiliares (ACA) foram
lançados de ofício através do Processo no 11070.001019/2010-46.
Em ambos os processos, a divergência em relação ao valor correto da base de cálculo das
contribuições está centrada nos seguintes pontos:
a) não tributação das receitas de intercâmbio;
b) dedução indevida relativa a custos de prestação de serviços com médicos, hospitais e
laboratórios, que deveria se restringir aqueles utilizados por beneficiários de outra
operadora de plano de saúde;
c) não tributação das receitas de prestação de serviços de pronto atendimento com o
município de Ibirubá (RS).
Ciente da autuação a contribuinte apresentou Impugnação, na qual desenvolveu a seguinte
argumentação:
- a autuação não é clara ao ponto de saber a cooperativa exatamente o motivo de sua
lavratura, restando prejudicada a sua defesa, eis que não sabe se a autuação pretende a
tributação do ato principal, do auxiliar ou de ambos, bem como o motivo da tributação.
Também não há indicação nem consideração dos depósitos existentes nas ações que
menciona;
- os fatos geradores ocorridos anteriormente a agosto de 2005 estão decaídos, na medida
que se tratam de diferenças de contribuições, incidindo, por decorrência, o art. 150, § 4o, do
CTN;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
3
- por ser uma sociedade cooperativa, os atos cooperativos principais, consubstanciados na
arrecadação e repasse de honorários aos médicos sócios da cooperativa (cooperados), não
configura receita tributável;
- a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001, a cooperativa e operadora de planos de
saúde, pode abater da base de cálculo os valores decorrentes dos pagamentos que realiza
por conta da utilização dos planos de saúde pelos usuários. Incluem-se aí os pagamentos de
médicos, hospitais, laboratórios, clínicas, etc, todos relacionados ao atendimento coberto
pelo contrato de plano de saúde, independentemente da nomenclatura utilizada (ato
cooperativo principal ou auxiliar);
- a Fiscalização entendeu que somente poderiam ser deduzidos da base de cálculo das
contribuições os valores decorrentes de pagamentos a outros cooperados de outra
operadora de planos. A postura adotada pelo Fisco contraria a letra da lei, eis que a norma
não restringe a utilização do benefício;
- quando a norma tributária diz que pode ser abatido da base de cálculo o valor referente às
indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidades, quer dizer, em
consonância com o primeiro inciso, que o montante pago em decorrência da utilização do
plano pelo usuário (cliente), poderá ser abatido da base de cálculo das referidas
contribuições, deduzido do valor eventualmente recebido de outra operadora em
decorrência da transferência de responsabilidade pelo atendimento deste beneficiário;
- devem ser excluídas do lançamento eventuais receitas não operacionais, face a
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, tal como declarado pelo
STF nos Recursos Extraordinários n°s 346.084, 358.273, 357.950 e 390.840 (sessão plenária
de 09/11/2005);
- intercâmbio - os valores recebidos de outras operadoras para repasse aos cooperados, por
conta de atendimentos de usuários dessas operadoras, são atos cooperativos, logo, não
incidentes à tributação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre julgou parcialmente
procedente a impugnação no tocante à decadência, com o consequente cancelamento dos
valores lançados para fatos geradores entre 31/01/2005 e 31/07/2005, conforme acórdão
abaixo ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da fundamentação
fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa, não há como
prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla defesa.
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
4
A proposição de ação judicial, antes ou após o início da ação fiscal, importa na renuncia de
discutir a matéria objeto da ação judicial na esfera administrativa, uma vez que as decisões
judiciais se sobrepõem às administrativas, sendo analisados apenas os aspectos do
lançamento não abrangidos pela ação mandamental.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Considera-se não formulado pedido genérico de diligência, por desatender a dispositivo
legal que requer indicação de quesitos sobre matéria objeto de discordância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2009
LANÇAMENTOS. PRAZO DECADENCIAL.
O lançamento por homologação ocorre quando o sujeito passivo da obrigação tributária
apura o montante tributável e efetua o pagamento do imposto devido, ainda que
parcialmente, sem prévio exame da autoridade administrativa, hipótese em que a
contagem do prazo decadencial se rege pelo disposto no art. 150, § 4o, do CTN, quando
ausentes dolo, fraude ou simulação. À falta do pagamento antecipado, aplica-se a regra de
contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário no qual repisa as alegações
constantes da impugnação.
É o relatório.
No voto da Resolução no 3401-002.514 há a indicação das ações judiciais ajuizadas
pela Recorrente nas quais alegou inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao
recolhimento das contribuições para o PIS e da COFINS, quais sejam: Ação Ordinária n°
2001.71.11.000509-8; Processo no 2001.71.03.000877-0 e Ação Ordinária no 98.1300165-8. As
referidas ações judiciais foram indicadas tanto no Termo de Constatação Fiscal do lançamento
quanto no Acórdão da DRJ em Porto Alegre. Neste sentido, converteu-se o julgamento em
diligência para que a unidade local procedesse da seguinte forma: “especifique e quantifique de
forma detalhada e objetiva cada um dos créditos constantes do presente lançamento que
porventura tenham sido cancelados em razão das referidas ações judiciais ajuizadas pela
contribuinte, bem como eventual saldo remanescente, esclarecendo qual a natureza dos créditos
ainda em debate”.
Isto posto, a DEVAT10 juntou diversas decisões judiciais relacionadas às ações
citadas e elaborou a Informação ECOJ2 – 5.054/2023 de e-fls. 802/803.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria tendo em vista que a Relatora da Resolução não mais compunha
colegiado deste Conselho.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCOS ROBERTO DA SILVA, Relator

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
O auto de infração lavrado no presente processo é relacionado a débitos de PIS e
COFINS apurados sobre as receitas relacionadas aos atos praticados pela cooperativa com
associados (Atos Cooperativos Próprios – ACP). A autuação compreende diferenças demonstradas
nas planilhas de e-fls. 375 a 379 apuradas em decorrência dos seguintes fatos:
a) Não tributação das receitas de intercâmbio;
b) Dedução indevida relativa a custos de prestação de serviços por médicos,
hospitais e laboratórios;
c)
Não tributação das receitas de prestação de serviços de pronto atendimento
com o Município de Ibirubá;
Destaque-se que a fiscalização menciona no seu Termo de Constatação Fiscal (e-fls.
380 a 386) que os lançamentos foram procedidos com a exigibilidade suspensa em virtude das
discussões judiciais travadas pela cooperativa nas ações ordinárias nos 98.1300165-8 (Apelação
Cível no 2001.04.01.086390-8) e 2001.71.11.000509-8.
Ao julgar a impugnação apresentada pela Recorrente, o Acórdão da DRJ de Porto
Alegre entendeu haver concomitância entre as citadas ações judiciais e parte dos argumentos
apresentados em sede administrativa em virtude da constatação da ocorrência de identidade de
objetos, restando defeso à autoridade julgadora administrativa a apreciação das impugnações
apresentadas em observância à unicidade de jurisdição e à segurança das relações jurídicas.
Fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
A leitura das peças processuais permite comprovar os argumentos da Fiscalização,
constatando-se que a contribuinte levou à apreciação do Poder Judiciário algumas questões
relativas às contribuições lançadas:
I. Em relação à COFINS, basicamente pretendia a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento da contribuição tendo como base de
cálculo os valores decorrentes da prática de atos cooperativos e os valores repassados a
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
6
pessoas jurídicas (hospitais e laboratórios) que prestavam serviços de auxílio à internação e
ao diagnóstico, nos atendimentos prestados pelos cooperativados;
II. Em relação ao PIS foram ajuizadas ações ordinárias contra a UNIÃO. Na ação judicial no
2001.71.03.000877-0 o objetivo era a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigasse a cooperativa à contribuição:
a) além da alíquota de 1% (um por cento), incidente sobre a folha de pagamentos;
b) em relação aos valores arrecadados pela prática de atos cooperativos intrinsicamente
ligados à finalidade social das demandantes, pelas mesmas praticados em nome e
conjuntamente com seus cooperativados;
c) tendo como base de cálculo valores repassados para pessoas jurídicas que prestam
serviços de auxílio à internação e ao diagnóstico, nos atendimentos prestados pelos
cooperativados (hospitais, laboratórios e serviços de apoio diagnóstico).
Na inicial desta ação registrou a demandante (item 86):
(...) em virtude dos fundamentos aqui expostos e face à existência de danos de difícil
reparação, (o desembolso de importância expressiva e as vicissitudes para o seu retorno ou
compensação), postulam as demandantes que V. Exa, com amparo no art. 273, Código de
Processo Civil, permita que as demandantes sigam pagando a contribuição para o
Programa de Integração Social com base nas suas efetivas receitas, com exclusão dos atos
cooperativos da base de cálculo.
Na ação no 98.1300165-8 houve pedido de declaração de que a demandante não estava
obrigada:
1. a recolher a contribuição para o PIS instituída pela MP 1.212, de 1995, e todas as
demais subseqüentes, em virtude da impossibilidade jurídica de tal contribuição ser
instituída através de medida provisória;
2. a recolher a contribuição para o PIS face aos excessos de prazo em que incorreram as
medidas provisórias anteriores à MP n° 1.495-9, antes de 07/09/1996;
3. a recolher a contribuição para o PIS com base nos seus valores de faturamento, em
virtude desta incidência estabelecer discriminação constitucional entre a autora e as
demais sociedades sem fins lucrativos que tivessem empregados;
4. a recolher a contribuição para o PIS no que condizia com as hipóteses equiparadas de
faturamento, por ausência de lei complementar que instituísse tal equiparação.
Houve requerimento, ainda, da exclusão da base de cálculo dos valores a serem recolhidos
para o PIS relacionados a valores pagos pela demandante a titulo de COFINS (art. 2o da LC
no 70, de 1991), com base na receita bruta de serviços e valores totais do crédito cobrado
através de faturas junto a terceiros como ressarcimento de despesas hospitalares e
laboratoriais.
Denota-se, dessa forma, a concomitância entre as causas de pedir das ações judiciais e o
arrazoado constante das impugnações apresentadas.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
7
A Recorrente inicia sua defesa vindicando nulidades do auto de infração, por não
ser preciso o relatório em que consistiria a autuação, e da decisão recorrida, por não ter
enfrentado todos os argumentos da impugnação, em especial as questões afetas ao art. 3o, III, §9o
da Lei no 9.718/98.
Discordo da Recorrente. O Termo de Constatação Fiscal (e-fls.380 a 386) foi preciso
em indicar todos os motivos do lançamento fiscal, indicando as receitas e a reversão de deduções
que levaram ao auto de infração. Já em relação à decisão recorrida, também entendo que não há
nulidade pelo fato de, ao entender que ocorreu a concomitância, não haver necessidade de
enfrentamento de todos os argumentos constantes da impugnação, restando-as prejudicadas.
Destaco ainda que não vislumbro nenhum motivo no auto de infração que possa se encaixar nas
deduções estabelecidas no mencionado §9o do art. 3o da Lei no 9.718/98. Portanto, afasto os
argumentos de nulidade ventilados no Recurso Voluntário.
No Recurso Voluntário a interessada também argumenta que “a questão tratada
nos processos nasceu da revogação da isenção do PIS e da COFINS sobre os atos cooperativos
próprios da finalidade das sociedades cooperativas”. Contudo, apesar de neste processo
administrativo alguns pontos podem se misturar, a questão aqui tem deslinde próprio quando
aplicada a regra do art. 3o, §9o da Lei no 9.718/98, aplicável às operadoras de plano de saúde aqui
revestidas da forma de cooperativa.
Diante deste argumento, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção
converteu o julgamento em diligência à unidade de origem para que especificasse e quantificasse
“de forma detalhada e objetiva cada um dos créditos constantes do presente lançamento que
porventura tenham sido cancelados em razão das referidas ações judiciais ajuizadas pela
contribuinte, bem como eventual saldo remanescente, esclarecendo qual a natureza dos créditos
ainda em debate”.
Assim sendo, a unidade de origem juntou os documentos de e-fls. 747 a 801, bem
como gerou a Informação ECOJ2 – 5.054/2023 de e-fls. 802 e 803.
Da mencionada Informação Fiscal, extrai-se os seguintes trechos mais relevantes:
Conforme já explicitado na referida Resolução, em relação ao PIS foram ajuizadas duas
ações que pleiteavam a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que
obrigasse a cooperativa (Processo no 2001.71.03.000877-0):
a) além da alíquota de 1% (um por cento), incidente sobre a folha de pagamentos;
b) em relação aos valores arrecadados pela prática de atos cooperativos intrinsicamente
ligados à finalidade social das demandantes, pelas mesmas praticados em nome e
conjuntamente com seus cooperativados;
c) tendo como base de cálculo valores repassados para pessoas jurídicas que prestam
serviços de auxílio à internação e ao diagnóstico, nos atendimentos prestados pelos
cooperativados (hospitais, laboratórios e serviços de apoio diagnóstico).
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
8
Conforme consulta ao processo 2001.71.03.000877-0 junto ao TRF4, de fls. 785/788,
digitalizado no processo 50001097320214047103, de fls. 784, o objeto do recurso
(Incidência de COFINS, PIS e CSLL sobre o produto de ato cooperado ou cooperativo - Tema
no 536), é matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
estando sobrestado.
Portanto, em que se reconheça a evidente concomitância, por ora não há como apurar, de
forma integral, o reflexo da referida ação judicial no lançamento, ainda mais quando há
parcela que, embora tenha sido lançada como ACP, refere-se à Receita oriunda de Terceiros,
o que, em sede de Recurso de Apelação, já foi decidido pela tributação integral.
Quanto à Ação Ordinária no 200104010863908, transitou em julgado a negativa de
seguimento do Recurso Especial da União, para afastar a tributação do PIS incidente sobre
os atos cooperativos, de fls. 789/795, mantendo o entendimento do TRF4 conforme Ementa
abaixo, em especial pelo fato da União não ter ingressado com Recurso Extraordinário:
1. O termo adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas socieda-
des cooperativas, constante no art. 146, III, c, da CF/88 é norma de eficácia reduzida e,
enquanto não existir lei complementar que o defina, a matéria continuará sendo regula-
da por lei ordinária (medida provisória).
2. A Corte Especial deste TRF, rejeitou a inconstitucionalidade do art. 56, II, a, da MP no
2.113-27/2001, nos autos da INAMS no 66060/PR, AMS no 1999.70.05.003502-0/PR.
3. A Primeira Seção do STJ, no RESP no 591298, DJ de 07/03/2005, entendeu que não in-
cide o PIS/PASEP e a COFINS sobre o ato cooperativo.
4. Apelação parcialmente provida para declarar o direito das autoras a não recolher a
contribuição para o PIS sobre os atos cooperativos, salientando, contudo que devem
recolhê-la, à alíquota de 1% sobre a folha de salários, no que tange aos atos praticados
com não cooperativados.
Por fim, quanto a Ação Ordinária 2001.71.11.000509-8, cujo objeto foi a declaração de
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue as autoras ao recolhimento da
COFINS tendo como base de cálculo os valores decorrentes da prática de atos cooperativos
e os valores repassados a pessoas jurídicas (hospitais e laboratórios) que prestam serviços
de auxílio à internação e ao diagnóstico, nos atendimentos prestados pelos cooperativados,
in casu, o STJ, em EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 749.345, de fls. 796, decidiu pela
não tributação sobre os atos cooperativos, assim ementado:
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando “houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade ou contradição” ou “for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o Juiz ou Tribunal”.
2. Nos autos do REsp no 616.219/MG, Rel. Min. Luiz Fux, que vem servindo de paradigma
para o tema, proferi voto reconhecendo a isenção da COFINS às cooperativas, sem fazer
distinção acerca da sua natureza jurídica, nos seguintes termos: "Na cooperativa, há
apenas uma relação jurídica que se desenvolve mediante a unicidade e um só
patrimônio. A cooperativa é apenas uma gestora dos recursos dos cooperados, não tem
receita, não tem faturamento, apenas administra o que deles recebeu".
3. Embargos de declaração rejeitados.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
9
Após, admitido o Recurso Extraordinário em 27/03/2007 pela União, este foi negado
seguimento pelo STF no RE 547244, haja vista impossibilidade de interposição de Recurso
Extraordinário simultaneamente a dos Embargos de Divergência, que foi indeferido às fls.
797/801, restando o entendimento do TRF4 no Recurso de Apelação, cujo trecho transcrevo:
Dirimindo qualquer dúvida que ainda pudesse pairar sobre o tema, a Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do RESP no 591298, DJ de 07/03/2005,
p. 136, Acórdão de lavra do Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, entendeu que o ato
cooperativo não gera faturamento para a sociedade, não havendo falar em hipótese de
incidência do PIS/PASEP e da COFINS quanto a estes. Todavia, nos atos não cooperativos,
celebrados com terceiros, há faturamento subsumível à hipótese de incidência do PIS e
da COFINS. Quanto aos últimos a contribuição do PIS e da COFINS incide à alíquota de
1% sobre a folha de salários.
A unidade de origem conclui a informação fiscal afirmando que ainda não houve
cancelamento de débitos das contribuições para o PIS/COFINS em cumprimento à decisão judicial,
em especial pelo aguardo da decisão do Tema 536 pelo STF.
Diante das decisões judiciais transitadas em julgado e das informações prestadas
pela unidade de origem, adentro no ponto principal a ser analisado por esse colegiado, qual seja, a
decisão de primeira instância procedeu de forma correta ou não ao declarar a concomitância
integral entre o presente processo e as mencionadas ações judiciais?
Conforme já exposto acima, o fundamento do lançamento fiscal tem origem em
receitas relacionadas aos atos praticados pela cooperativa com associados (Atos Cooperativos
Próprios – ACP) decorrentes da “não tributação das receitas de intercâmbio”, da “dedução
indevida relativa a custos de prestação de serviços por médicos, hospitais e laboratórios” e da
“não tributação das receitas de prestação de serviços de pronto atendimento com o Município de
Ibirubá”. Os referidos débitos foram lançados com exigibilidade suspensa tendo em vista as
decisões proferidas até a data da autuação nas mencionadas ações judiciais.
Incontroverso que estamos diante de análise de Atos Cooperativos Próprios,
conforme bem definido pela autoridade fiscal autuante. E que todas as ações judiciais tratam de
“inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a cooperativa ... em relação aos valores
arrecadados pela prática de atos cooperativos intrinsicamente ligados à finalidade social das
demandantes, pelas mesmas praticados em nome e conjuntamente com seus cooperativados“.
Inquestionável a concomitância relativa ao item “dedução indevida relativa a custos
de prestação de serviços por médicos, hospitais e laboratórios”, tendo em vista a literalidade
deste tema constar das ações judiciais do PIS e da COFINS conforme exaustivamente exposto
acima.
Apesar de não haver a coincidência literalidade dos outros dois temas, entendo
também ter havido a concomitância conforme será a seguir apresentado.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 3101-001.964 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.000296/2010-31
10
No que concerne ao item relacionado a “não tributação das receitas de
intercâmbio” (receitas recebidas relativas ao atendimento prestado a clientes detentores de
planos de saúde de outras UNIMEDs), percebe-se que a fiscalização adicionou tais receitas à base
de cálculo das contribuições para o PIS/COFINS por entender que as mesmas se referem a receitas
de prestação de serviços entre cooperativas. Seja as receitas de intercâmbio consideradas como
uma atividade típica de cooperativa, como alega a recorrente em sua defesa, seja como uma
receita de prestação de serviço a terceiros, entendo que também devem ser consideradas como
concomitantes com os pleitos inseridos nas ações judiciais por ambas as situações estarem sendo
discutidas nos processos administrativo e judicial.
No mesmo sentido, no que concerne a “prestação de serviços de pronto
atendimento no Município de Ibirubá”, vemos se tratar de questões afetas a receita de prestação
de serviços a terceiros que no meu entendimento também estão sendo discutidas nas ações
judiciais.
Portanto, considerando a identificação da coincidência de objeto, pedido e causa de
pedir do presente processo administrativo e da ação judicial em questão, cabível a aplicação da
Súmula CARF no 1 para fins de se caracterizar a renúncia ao julgamento nas instâncias
administrativas.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar correto o entendimento da
decisão recorrida de que houve concomitância entre os objetos, as causas de pedir e os pedidos
das ações judiciais e administrativa, acarretando a renúncia a esta instância.

Conclusão
Diante do exposto, voto rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito,
por negar provimento ao recurso voluntário e considerar correto o entendimento da decisão
recorrida de que houve concomitância entre os processos administrativo e judicial.

Assinado Digitalmente
MARCOS ROBERTO DA SILVA

Fl. 817
DF CARF MF
Original